Tribunal: STF
Processo: HC 255442
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, com a pretensão de recolher o mandado de prisão expedido no acórdão impugnado, em sede de apelação, no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDOC. 4, p. 09), consequentemente cessando o suposto constrangimento ilegal, bem como proceder à desqualificação do crime contido no artigo 217-A, do Código Penal, para o artigo 215-A, do mesmo diploma legal. 



    Constato, contudo, que o presente mandamus, assim como os habeas corpus 170317, 153324 e 167088, igualmente impetrados perante esta Suprema Corte, volta-se contra o mesmo ato coator e, em essência, busca a reforma do referido acórdão.



    É o relatório. Decido. 



    2. A despeito da exacerbada insistência defensiva, trata-se de mera reiteração dos mencionados habeas corpus, aos quais neguei seguimento, de pronto, porque ausente a manifesta ilegalidade apontada na atuação dos juízos antecedentes. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019). Na mesma linha, apenas à guisa de exemplo:



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    A jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive, está sedimentada quanto à compreensão de que (i) “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021), bem como de que (ii) em casos como desse jaez autorizada a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do decisum.



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Intimem-se. Cumpra-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente